Tribunal: TJMT
Processo: 1027014-56.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027014-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[WANESSA ZAGNER GONCALVES - CPF: 027.892.491-30 (ADVOGADO), DEGMAR ZAGNER SENHORINHA - CPF: 972.026.301-68 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
CIRURGIA BARIÁTRICA
–
PLANO DE CARÊNCIA CONTRATUAL – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e embora o laudo médico e indicação médica sinalizem a probabilidade do direito, não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia bariátrica implica risco de dano irreversível à saúde e à vida da paciente.

Mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau que negou a tutela antecipatória pretendida, a qual poderá ser revista após a devida instrução processual realizada entre as partes.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027014-56.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DEGMAR ZAGNER SENHORINHA

AGRAVADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
DEGMAR ZAGNER SENHORINHA

contra decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência nº. 1038380-66.2023.8.11.0041
, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, qual seja a negativa da cirurgia bariátrica.

Em suas razões (Id. 190620166), aduz que a recorrente que é obesa e prescinde em realizar a cirurgia bariátrica.

Verbera a recorrente que a relatório médico, atestando que a recorrente tem episódios de parada respiratória em apenas uma noite de sono, dores intensas nos membros inferiores, escoliose (deformidade em curva na coluna vertebral, agravada pelo peso excessivo), pré-diabetes, gastrite, hemoglobina glicada, glicose média estimada e medidas da circunferência da cintura elevadas e doença cardiovascular.

Assevera que o plano de saúde negou a cirurgia ao argumento que atualmente encontra-se dentro do plano de carência de 180 (cento e oitenta dias).

Com essas considerações, conforme vasta documentação juntada, fica comprovado o acometimento, a necessidade e urgência em realizar o procedimento sendo ele indicado por médico responsável pelo tratamento, e indispensável para o restabelecimento da saúde e qualidade de vida da Agravante.

Ausente de preparo, uma vez que a parte é hipossuficiente.

Não concedida à medida liminar – Id. 190779179.

Foram apresentadas as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento Id. 193240181.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024